Tribunal: STF
Processo: HC 77341
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO.
O Juiz ou Tribunal deve dar as razões do
seu convencimento. Não é necessário extensa  fundamentação para
garantir a prisão preventiva decorrente da pronúncia.
Ordem
denegada.